Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação. Mandado de segurança. Isenção de ICMS e IPVA. Pessoa com deficiência. Fibromialgia. Requisitos legais não comprovados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter isenção dos tributos ICMS e IPVA na aquisição de veículo automotor adaptado, sob alegação de deficiência física. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecimento do direito à isenção, com base em documentos que indicariam sua limitação funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se a condição de saúde da recorrente configura deficiência física nos moldes exigidos pela legislação tributária para fins de isenção de ICMS e IPVA; e ii) estabelecer se os documentos apresentados são suficientes para comprovar o direito líquido e certo à isenção pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação aplicável exige comprovação de deficiência física severa ou profunda, com significativa limitação da mobilidade, para concessão das isenções.
4. Os documentos apresentados (CNH com restrição “F”, laudo técnico do DETRAN/DF e autorização de isenção de IPI) não demonstram, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para os tributos estaduais.
5. A isenção concedida pela Receita Federal não vincula a Administração Tributária Distrital, sendo necessária análise específica dos critérios legais locais.
6. A Lei Distrital no 7.336/2023, que reconhecia a fibromialgia como deficiência, teve sua eficácia suspensa por medida cautelar em ADI, não podendo fundamentar o pedido.
7. Não houve requerimento administrativo específico para isenção do IPVA, nem individualização do veículo, inviabilizando a análise concreta do pedido. A jurisprudência invocada pela recorrente trata de casos distintos, com comprovação inequívoca da deficiência e necessidade de adaptação veicular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A concessão de isenção de ICMS e IPVA exige comprovação de deficiência física severa ou profunda, nos moldes da legislação tributária estadual. 2. A autorização de isenção de tributo federal não vincula a Administração Tributária Distrital. 3. A ausência de requerimento administrativo específico e de individualização do veículo impede a análise concreta do pedido de isenção.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Convênio ICMS 38/2012; Decreto Distrital no 18.955/1997; Lei Distrital no 7.336/2023; Lei no 15.176/2025; CTN, art. 111; CPC, arts. 489 e 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1237300, 0704378-68.2019.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 11/03/2020, p. 03/04/2020.